Tribunal: TJDFT
Processo: 0032595-39.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL POR UM ANO. ESGOTAMENTO. RETOMADA DA PRESCRIÇÃO. ULTIMADO O PRAZO TRIENAL, SEM MODIFICAÇÃO DO STATUS QUO PROCESSUAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. Sob a ótica da tese firmada Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Assunção de Competência (REsp 1.604.412/SC), o termo inicial do prazo prescricional conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano, em razão da aplicação analógica do art. 40, §2o, da Lei 6.830/1980.
II. A seu turno, a prescrição intercorrente é retomada pelo mesmo prazo de prescrição da pretensão (Código Civil, art. 206-A e Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal), o qual, no caso concreto, é de três anos (débitos oriundos de contrato de aluguel).
III. Dessa forma, transcorrido o período anual de suspensão do curso do processo e da prescrição, e inalterado o quadro processual (não localizados bens penhoráveis do devedor), o prazo prescricional (intercorrente) retoma o curso, o que ocorre independentemente de manifestação judicial.
IV. Não são condizentes com o artigo 921 e parágrafos do Código de Processo Civil (a partir de uma interpretação sistêmica) os intercorrentes requerimentos de diligências formulados pelo exequente ao Poder Judiciário, os quais não possuem efeito obstativo à suspensão do processo (e da prescrição) ou ao reinício da prescrição intercorrente, ainda que tenham sido (in)deferidos em curto período (ou não), e independentemente de eventual efetivação das diligências.
V. Inalterado o cenário processual no caso concreto (não localizados bens penhoráveis do devedor) e ultimado o período anual de suspensão do prazo prescricional (em 31 de maio de 2017), a prescrição intercorrente é retomada pelo mesmo prazo de prescrição da pretensão (Código Civil, art. 206-A e Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal).
VI. Consumada a prescrição intercorrente da pretensão executória em 21 de outubro de 2020, já acrescido o prazo de suspensão de quatro meses e vinte dias previsto na Lei 14.010/2020, art. 3o.
VII. Apelação desprovida.